Tribunal: TJSP
Processo: 2350313-52.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
VOTO No 39511

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Catanduva n.o 6.462/23, que dispõe sobre a criação do programa municipal de segurança aquática. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos órgãos da Administração, tampouco

Ementa:
VOTO No 39511

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Catanduva n.o 6.462/23, que dispõe sobre a criação do programa municipal de segurança aquática. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos órgãos da Administração, tampouco sobre o regime jurídico de servidores públicos. STF, ARE 878.911-RJ, com repercussão geral. Violação à reserva da Administração. Inocorrência. Exegese do art. 47, inc. II, da CE. Texto que visa concretizar direito social, assegurando a saúde e a segurança. Inteligência do art. 6o, caput, da CF. STF, ADI 4.723-AP. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Todavia, autorização para que o Poder Executivo assine convênios. Inadmissibilidade. Violação à separação de Poderes. Exegese dos arts. 5o, 47, inc. II, III, XIV, e 144, da CE. Inconstitucionalidade apenas do art. 4o, parágrafo único. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido parcialmente procedente.